Tribunal: TCU
Processo: 000.164/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57220/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 759415, função SAUDE, que teve como objeto Executar ações complementares na atenção à saúde dos povos indígenas de Alagoas e Sergipe, incluindo ações de gestão e apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, apoio ao processo de educação permanente para os trabalhadores de saúde indígena, bem como ações de avaliação, pesquisa-ação e monitoramento na qualidade dos sistemas de abastecimento de água, elaboração de projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas e Sergipe. (no da TCE no sistema: 1889/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3777/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Carlos Roberto Ribeiro de Moraes (presidente da entidade convenente no período de 14/1/2011 a 19/8/2014) e do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (convenente) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 759415, no período de 12/12/2011 a 31/12/2013, o qual teve por objeto a execução de ações complementares na atenção à saúde dos povos indígenas de Alagoas e Sergipe, incluindo ações de gestão e apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena e outras; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 20/10/2014 (emissão do Parecer Técnico Final, peça 10), e 5/11/2019 (emissão do Parecer 16/2019-AL/SECON/AL/SEMS/SE/MS, de opinião pela não aprovação das contas, peça 11); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 70-72) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 73), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 000.164/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto Ribeiro de Moraes (XXX.005.824-XX); Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - Imip (10.988.301/0001-29). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.